Tribunal: TJMT
Processo: 1022061-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022061-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THARIN REGINA REFFATTI - CPF: 071.544.999-07 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), SIMONE CORAZZA MUSSI - CPF: 970.974.629-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO CRÉDITO EXECUTADO – QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO MAGISTRADO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NULIDADE DE PENHORA – ATO QUE SE SUCEDEU SEM A CITAÇÃO VÁLIDA – QUESTÃO SUPRIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questão não debatida na instância ordinária, sob pena de caracterizar supressão de instância, questão vedada em nosso ordenamento jurídico.

2 – Não há que se falar em nulidade de penhora, por ausência de citação válida, se houver o comparecimento espontâneo do Devedor, e a respectiva tentativa de defesa, a suprir a medida, e afastar eventual prejuízo ao princípio da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1022061-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
SIMONE CORAZZA MUSSI

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Simone Corazza Mussi
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 1016515-89.2020.8.11.0041 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de bloqueio
online
nas contas do Recorrente.

A Agravante, em síntese, afirma que, a multa arbitrada em seu desfavor é nula, em razão que apenas créditos tributários ostentam intuito arrecadatório, sendo que a cominação arbitrada não servirá à adequada tutela da suposta infração ambiental cometida em 2012.

Dispõe, também, que a infração foi lavrada em 25-10-2012, e Certidão de Dívida Ativa foi inscrita apenas em 1o-4-2020, logo, o procedimento administrativo demorou 8 (oito) anos para ser concluído, a ofender o princípio da razoável duração do processo.

Por fim, dispõe que, o bloqueio efetuado é ilegal, uma vez que não teria sido procedida a sua citação nos autos originários, além de exceder a quantia executada.

Desta forma, requer a anulação do executivo fiscal originário, ou a liberação da quantia constrita.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 114246991, e, como pode ser visualizado, não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 117604994, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Simone Corazza Mussi
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 1016515-89.2020.8.11.0041 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de bloqueio
online
nas contas do Recorrente.

No caso dos autos originários, constata-se que o Estado de Mato Grosso visa o recebimento de R$ 44.658,01 (quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais um centavo), a título do não pagamento de multa ambiental.

Após diligências, o Estado de Mato Grosso requereu a realização de penhora
online
nas contas da Agravante, sendo que, após deferida a medida (ID no 69645640 – autos originários), a Recorrente comparece nos autos, e postula pela reconsideração da decisão.

O Magistrado Singular, no ID no 71182218 (autos originários), indefere o pedido, e, em sequência, foi interposto o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A se tratar dos argumentos relativos à nulidade da multa ambiental, é certo que estes não podem ser verificados neste momento, uma vez que o Juízo
a quo
, até o momento, não procedeu à análise dos argumentos.

Como é sabido, é defeso aos Tribunais de Justiça, e Tribunais Superiores, procederem à análise de argumento que não foi apreciado pela instância ordinária, sob pena de caracterizar supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ALEGAÇÃO ISENÇÃO LEGAL – LICENÇA AMBIENTAL ESTADUAL - AUTARQUIA MUNICIPAL – ISENÇÃO PREVISTA EM LEI – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O recurso de agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

[...]

(N.U 1021078-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/7/2022, Publicado no DJE 3/8/2022).

Com estas considerações, não é possível observar a argumentação relativa à nulidade da multa ambiental, sob pena de supressão de instância.

No tocante à ilegalidade da penhora efetuada, é certo que este também não se confirma.

Consoante disposto no relatório, a Agravante sustenta que a penhora foi efetuada antes da sua devida citação, o que tornaria, consequentemente, ilegal a medida.

Com base na jurisprudência brasileira hodierna, no entanto, a nulidade não se confirma em razão do comparecimento espontâneo da Recorrente no feito, a suprir a causa que demandaria a anulação do bloqueio.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR TERCEIROS – CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ - MUDANÇA DE ENDEREÇO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - NULIDADE DA PENHORA DE BENS POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO SUPRIDA COM COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA – VERBA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em relação a citação por carta registrada, se o Aviso de Recebimento foi encaminhado para o endereço do executado e recebido, ainda que por terceiro, é considerada válida.

Considerando que o executado compareceu os autos de forma espontânea após o bloqueio judicial e interpôs Exceção de Pré-Executividade não há que falar em violação ao princípio da ampla defesa e, via de consequência em nulidade da penhora.

[...]

(N.U 1014742-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/9/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Como a Agravante compareceu nos autos, a se manifestar e demandar o afastamento do bloqueio
online
, é certo que não há que se falar em nulidade.

Em face, então, do comparecimento espontâneo, a justificar a manutenção da penhora, há de se negar provimento ao recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022